Tribunal: STF
Processo: HC 112642
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Crimes conexos. Alegação de nulidade por inobservância do rito ordinário. Inocorrência. Adoção do rito previsto na Lei nº 11.343/06. Absolvição da acusação de prática do crime de receptação. Inexistência de prejuízo. Nulidade processual não caracterizada. Prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Requisitos cautelares concretamente demonstrados. Ordem denegada.



    Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do rito ordinário, uma vez que a paciente foi absolvida da acusação de prática do único crime que justificaria a adoção de rito diverso.



    Por conseguinte, inexiste qualquer interesse de agir, haja vista a inocorrência de qualquer prejuízo à defesa.



    No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva.



    Ordem denegada.